Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0708825-56 Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA Agravado: ONCOCENTRO FORMOSA SEREVIÇOS MÉDICOS LTDA, BRUNO ALVELO DE CASTRO DRUMOND e BDS DIAGNOSTICOS LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO A segunda recorrida, ONCOCENTRO FORMOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, peticiona no ID 14593176 pedindo a reconsideração da decisão de ID 14442882, que indeferiu o pedido de nulidade do julgamento do presente agravo de instrumento. Argumenta que não teria sido intimada para apresentar contrarrazões, pois não houve publicação em nome de seus advogados no Diário de Justiça e que que não existiria nos autos o ID 865592. Argumentam, ainda, que o fato dos Agravados Bruno Angelo de Castro Drumond e BDS Diagnósticos LTDA., terem tomado conhecimento do Agravo de Instrumento não induz que a Oncocentro tenha sido intimada, pois, após as quotas foram vendidas para os sócios José Rosildete de Oliveira e Paulo Moraes Rosildete de Oliveira mediante alteração contratual, portanto, os antigos sócios não mais constam do Contrato Social da Agravada Apesar da alegação do recorrente, verifica-se no ID 865592, localizado na aba denominada “Expedientes” deste PJe, que a ONCOCENTRO registrou ciência da referida decisão em 19/5/2019, no entanto, quedou-se inerte e não apresentou contrarrazões tempestivamente, como se verifica na certidão de ID (id 9926199). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, considerando a inexistência de novos elementos que possam conduzir à nulidade deste julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT RELATOR